Tribunal: TJES
Processo: 5005612-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005612-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e determinou a imediata suspensão de quaisquer cobranças referentes aos empréstimos realizados pelo recorrido (CDC Renovação) e que vem sendo descontadas na conta-salário nº 13.078-8, bem como a abstenção de inserção dos dados do mesmo nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 3.000,00, por desconto efetuado.

Inconformado, alega o Banco agravante que o feito originário necessita de dilação probatória e que, até o presente momento, não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada.

Aduziu, em suma, que sempre agiu em pleno exercício regular de seu direito ao tomar as providências necessárias à regularização de uma situação de inadimplência, de modo que não há que se falar na prática de ato ilícito.

Argumentou, ainda, que o valor da multa deve ser reduzido.

Pleiteou, nestes termos, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 1756836 que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto do eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e determinou a imediata suspensão de quaisquer cobranças referentes aos empréstimos realizados pelo recorrido (CDC Renovação) e que vem sendo descontadas na conta-salário nº 13.078-8, bem como a abstenção de inserção dos dados do mesmo nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 3.000,00, por desconto efetuado.

Inconformado, alega o Banco agravante que o feito originário necessita de dilação probatória e que, até o presente momento, não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada.

Aduziu, em suma, que sempre agiu em pleno exercício regular de seu direito ao tomar as providências necessárias à regularização de uma situação de inadimplência, de modo que não há que se falar na prática de ato ilícito.

Argumentou, ainda, que o valor da multa deve ser reduzido.

Pleiteou, nestes termos, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 1756836 que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Após analisar atentamente os autos e os documentos apresentados, não vislumbrei qualquer condição excepcional do requerente/agravado capaz de autorizar a suspensão do pagamento do empréstimo livremente pactuado com o Banco agravante.

Com efeito, somente a alegação, sem qualquer elemento probatório, não autoriza a concessão da tutela de urgência, especialmente porque não cuidou o requerente de demonstrar a impossibilidade de arcar com o empréstimo assumido, já que não apresentou qualquer prova documental nesse sentido.

Ademais, conforme ressaltado na decisão que conferiu efeito suspensivo ao presente agravo, o recorrido
reconhece a contratação dos empréstimos junto ao Banco agravante e, igualmente, não nega a utilização dos valores disponibilizados.

Além disso, não pode o ora agravado pretender que o mero ajuizamento de ação revisional suprima os efeitos da mora e impossibilite o normal deslinde do contrato, mormente porque as questões levantadas pelo ora agravado se referem a eventuais abusividades nas taxas de juros, porém, sem qualquer certeza acerca de suas alegações.

A meu ver, o caso em apreço carece de dilação probatória de modo que não se mostra prudente manter a decisão antecipatória que deferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado, neste momento processual.

A alegação de abusividade nas taxas de juros praticadas não pode ser utilizada como fundamento para a modificação ou autorização, por parte do Poder Judiciário, para todo e qualquer negócio jurídico celebrado entre as partes dentro dos limites da autonomia da vontade, já que, em regra, os contratos devem ser cumpridos.

Portanto, não restando demonstrada a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao agravo interposto e confirmo a atribuição do efeito suspensivo antes concedida.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO PROVIDO
.

1
.

O
recorrido reconhece a contratação dos empréstimos junto ao Banco agravante e, igualmente, não nega a utilização dos valores disponibilizados. Além disso, não pode o ora agravado pretender que o mero ajuizamento de ação revisional suprima os efeitos da mora e impossibilite o normal deslinde do contrato, mormente porque as questões levantadas se referem a eventuais abusividades nas taxas de juros, porém, sem qualquer certeza acerca de suas alegações.

2.
O caso em apreço carece de dilação probatória de modo que não se mostra prudente manter a decisão antecipatória que deferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado, neste momento processual.

3.
A alegação de abusividade nas taxas de juros praticadas não pode ser utilizada como fundamento para a modificação ou autorização, por parte do Poder Judiciário, para todo e qualquer negócio jurídico celebrado entre as partes dentro dos limites da autonomia da vontade, já que, em regra, os contratos devem ser cumpridos.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.